Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-89.2019.8.11.0095
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000425-89.2019.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (EMBARGANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALQUIRIA DA SILVA GORDO - CPF: 035.482.501-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: HELIO RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACORDÃO POR NÃO APRECIAR O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – OMISSÃO VERIFICADA – VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores.
Provimento n° 09/2007 –CGJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000425-89.2019.8.11.0095

EMBARGANTE: HELIO RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Pedro Mendes Ferreira, advogado nomeado pelo juízo singular para atuar como defensor dativo do réu Hélio Rodrigues.

Aduzo o embargante
“
a omissão no comando judicial que não analisou o pedido de majoração dos honorários deste subscritor dativo pela interposição da apelação, à luz dos artigos 619 e 620 do CPP.”

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada (id. 161855171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: HELIO RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante almeja o reconhecimento de omissão no acordão julgado, para que seja analisado o pleito de majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição do recurso de apelação.

Sobre o assunto, dispõe o art. 619 do CPP, que a omissão ocorre quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questões suscitada pelo apelante.

No caso, verifico haver de fato, omissão a ser sanada, vez que não foi analisado o pedido de majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição do recurso de apelação.

Assim, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

Verifica-se dos autos, que o Juízo de primeiro grau fixou o importe de 06 (seis) URH ́s, inclusive determinando a expedição em favor do advogado nomeado:

“(...) No mais, arbitro honorários advocatícios em 06 URH. Expeça-se a respectiva certidão. (...).”
(Sic - id. 152814934).

Deste modo, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n° 09/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores:

Art. 6o. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

Ainda:

“(...) Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.”
(N.U 1000271-34.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inviável qualquer alteração nestes valores em razão da interposição de recurso apelação, visto que a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

À vista do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração ora opostos em face do v. acordão prolatado nos autos recurso de apelação n° 0000425-89.2019.8.11.0095, porquanto restou evidenciada a omissão na análise do pedido, contudo, sem efeitos infringentes.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023